Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULOS. QUANTIA REMANESCENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Na impugnação ao cumprimento de sentença pode o executado alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”, conforme se depreende do art. 525, §1°, inc. VII, do CPC.
2. Questões relativas à prescrição anteriores à fase de cumprimento de sentença sujeitam-se à coisa julgada.
3. Nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios em favor do credor nos casos de rejeição ao cumprimento de sentença.
4. O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, pois o advogado do credor já foi remunerado com honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença pela simples inércia de o devedor não ter quitado o débito no prazo do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. O objetivo das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC é trazer efetividade às decisões judiciais. Constitui mecanismo punitivo direcionado à parte que deixa de cumprir tempestivamente o título judicial.
6. Não tendo o devedor realizado o depósito integral do débito exequendo no prazo de 15 (quinze) dias, contados da regular intimação, incide multa e honorários advocatícios, no importe de 10%, cada, sobre o saldo devedor remanescente, conforme determina o artigo 523, §§ 1o e 2°, do CPC.
7. Agravo de Instrumento n° 0728009-95.2019.8.07.0000 conhecido, mas não provido. Agravo de Instrumento n° 0701349-30.2020.8.07.0000 conhecido e provido. Unânime.